Tribunal: TJDFT
Processo: 0716154-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0716154-17.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: QUATTRO CONSTRUTORA LTDA - ME RECORRIDO: ALEX COSTA MUZA DECISÃO Retornaram os autos da Presidência deste eg. TJDFT para fins de apreciação da petição de id. 45478950, em que a parte recorrida requer sejam revogados os efeitos da decisão liminar concedida quando da apreciação inicial do recurso de agravo de instrumento. Não obstante o referido pleito, verifica-se que o recurso de agravo de instrumento já foi julgado, e em decorrência do julgamento deste recurso, inclusive, com resultado desprovido, consectário lógico que a decisão liminar também tenha esgotado seus efeitos, razão pela qual, nada a prover quanto ao pleito em questão. Em sendo assim, nada a prover quanto a petição de id. 45478950. Intimem-se. Após, retornem os autos à Presidência deste eg. TJDFT. Brasília/DF, 17 de maio de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora